Tribunal: TJDFT
Processo: 0040578-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040578-91.2014.8.07.0018 RECORRENTE: VICTOR BRUM LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNGER/DF. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/1932. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Na dívida ativa não tributária, o prazo prescricional é regido pelo Decreto no 20.910/1932 (art. 1o) e são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional sobre o tema. 3. As dívidas não tributárias decorrentes do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal têm a data do vencimento da última parcela do empréstimo como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes. 4. O parcelamento administrativo após a prescrição consumar-se implica a renúncia tácita dos executados de invocar a prescrição a seu favor (CC, art. 191). 5. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 1o do Decreto Lei 20.910/1932, 191 do Código Civil, bem como 1o e 4o, ambos do Decreto Lei 20.910/1932, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente no presente caso, porque a renúncia da prescrição seria aplicada a fatos anteriores ao ajuizamento/distribuição da ação judicial. Assevera que o prazo prescricional seria o quinquenal, tendo em vista que os créditos que fundamentam a execução decorrem de empréstimo regulado pelo Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal (FUNGER). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o do Decreto Lei 20.910/1932, 191 do CC, bem como 1o e 4o, ambos do Decreto Lei 20.910/1932, e ao suscitado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027